Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702998-51.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELCIMAR SILVA DE ARAUJO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELCIMAR SILVA DE ARAUJO, parte autora no presente processo. É o breve relatório. Por ocasião da interposição do recurso (ID 28875397) a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva declaração de hipossuficiência. Também não formulou pedido de gratuidade perante o juízo a quo, não sendo o caso de omissão na apreciação do requerimento. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITR, o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, bem como comprovada a hipossuficiência. Precedente: (Acórdão n.1041449, 07003418620178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007 do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, reconhecendo-se, de pronto, sua deserção. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por não preencher o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da inobservância de preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção, a culminar no não conhecimento do recurso (RITR, art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora